Tribunal: TJSP
Processo: 1500229-13.2019.8.26.0585
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Uso de documento público falsificado – Recurso defensivo – Fixação da pena-base no mínimo legal, adoção de modalidade prisional mais branda e substituição da carcerária por restritiva de direitos – Circunstâncias judiciais desfavoráveis – Condição de reincidente que justifica a adoção do regime prisional mais gravoso e impede a substituição da pena privativa de liberdade

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Uso de documento público falsificado – Recurso defensivo – Fixação da pena-base no mínimo legal, adoção de modalidade prisional mais branda e substituição da carcerária por restritiva de direitos – Circunstâncias judiciais desfavoráveis – Condição de reincidente que justifica a adoção do regime prisional mais gravoso e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Recurso parcialmente provido para a diminuição da pena.